Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-49.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005458-49.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Imunidade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 428.127.471-53 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT

PREV. ESTADO DE MATO GROSSO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com pedido de liminar, na qual a parte Recorrente foi condenada a isentar o Recorrido das cobranças de imposto de renda e contribuição previdenciária.

2. A Recorrente alega déficit no sistema previdenciário, bem como a falta de comprovação da doença alegada e a impossibilidade de restituição de valores anteriores à aposentadoria, requerendo o provimento do recurso para a improcedência dos pedidos do Recorrido.

3. A parte Recorrida sustenta que preenche os requisitos para a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, e que é portadora de doença incapacitante, pleiteando a manutenção da sentença.

4.
Imposto de renda
: Os rendimentos de aposentadoria em razão de moléstia grave são isentos de imposto de renda, conforme previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. O laudo médico anexado aos autos (ID 226076772) é
conclusivo quanto ao diagnóstico de
neoplasia maligna
, doença
que integra o rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

5
. Recurso conhecido e desprovido
.

6. Sentença mantida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, c/c art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 016/23/TJMT).

7.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com pedido de liminar, na qual a parte Recorrente foi condenada a isentar o Recorrido das referidas cobranças.

Eis o dispositivo da sentença:

"Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar o direito da parte autora à isenção do imposto de renda a partir da aposentadoria, bem como da contribuição previdenciária, com a observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021, nos moldes do inciso IV, do art. 2o, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021 c/c Instrução Normativa no 01/2023 do MTPREV, com resolução de mérito."

A
Mato
Grosso Previdência - MTPREV
interpôs
recurso inominado
, pleiteando a improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refutou os argumentos recursais e requereu o
improvimento
do recurso, com a consequente manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

Conheço do recurso inominado, pois foram preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença
não comporta reforma
.

Consta, de forma inequívoca, que a parte Recorrida é
portadora

de

neoplasia maligna
, doença que integra o rol de doenças incapacitantes previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, o que justifica a manutenção da sentença.

Nesse sentido, o entendimento consolidado dos Tribunais é claro:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE TANGE À BASE DE CÁLCULO RELATIVA AO PERÍODO DE 21/08/2020 A 10/08/2021 - APOSENTADO PORTADOR DE
DOENÇA INCAPACITANTE
– NOVA ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO - LC ESTADUAL N.o 202/ 04, ARTIGO 2o -
NOVAS REGRAS
– APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VÁRIOS PERÍODOS AQUISITIVOS - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Após a edição da Lei Complementar n.o 700/2021 com nova regra legal, passou-se a adotar a alíquota de 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria,
reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante,
nos termos desta Lei Complementar. A alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020 até 10/08/2021, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria do recorrido que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual n.o 92/2020.

(N.U 1069856-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 15/08/2024) (grifei).

Dessa forma, seguindo o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros Tribunais,
não há como acolher a pretensão da Recorrente
.

Posto isso, conheço do recurso
, ante sua tempestividade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024